Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028734-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA - CPF: 775.352.601-44 (APELADO), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 007.434.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME - CNPJ: 06.953.423/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (VÍTIMA), DROGARIAS RAEL LTDA - CNPJ: 46.319.611/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028734-52.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA EXASPERAÇÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – DESCABIMENTO – BENS RESTITUÍDOS – PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – RÉU DEPENDENTE QUÍMICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
” [STJ. AgRg no HC 884577 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028734-52.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 71 (quatro vezes), ambos do Código Penal [
furto simples
].

O Ministério Público
almeja:
1)
a readequação da reprimenda fixada e;
2)
que o apelado seja condenado a reparar os danos morais causados em decorrência dos crimes cometidos.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028734-52.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
João Evangelista de Oliveira
pela prática do crime de furto simples em continuidade delitiva (quatro vezes).

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou o apelado nos termos da exordial.

A irresignação ministerial se limita a questões relativas à dosimetria da pena e à indenização dos danos causados pelo delito.

O
Parquet
sustenta que, embora o juízo de origem tenha valorado negativamente as vetoriais da
culpabilidade
,
motivos do crime
,
personalidade
e
circunstâncias
, deixou de exasperar a pena em decorrência desses reconhecimentos, estabelecendo-a no mínimo legal.

Equivoca-se o apelante quando aduz que a pena foi estabelecida no patamar mínimo, porque fixada em 2 (dois) anos.

De todo modo, analisando a dosimetria penal, verifico que o juízo de origem considerou como circunstâncias judiciais negativas a
culpabilidade
, os
motivos do crime
, a
personalidade
e as
circunstâncias
, exarando os seguintes fundamentos:

“
A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto
agiu de forma deliberada contrariamente à norma jurídica
. No caso não se afasta a imputabilidade, pôr o agente ter consciência do agir ilícito e autodeterminar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a
exigibilidade de conduta diversa
da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação. (...)

Quanto à sua
personalidade
, evidencia-se dos autos ser
voltada para a prática de ilícitos penais e uso de entorpecentes
.

Os
motivos
e
circunstâncias da conduta delitiva
do réu lhes são desfavoráveis
”.

Quanto à
culpabilidade
, não é possível sua modulação desfavorável pela potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, porque, nos termos da jurisprudência
[1]
, são eles elementos integrantes da estrutura do crime.

De qualquer forma, o
Parquet
sustenta que “
no que pertine à culpabilidade, houve a premeditação ao incorrer nos ilícitos criminais, uma vez que portava uma mochila para facilitar a ocultação dos bens subtraídos
”.

Malgrado a premeditação, com planejamento de ações, ser circunstância que autorize o desvalor da culpabilidade, uma vez que representa maior reprovabilidade da conduta delituosa praticada [Precedente STJ: AgRg no REsp 2097042 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024], o simples fato de o acusado portar uma mochila não é suficiente para negativá-la.

Já a
personalidade do agente
, ela “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos" (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020)
” [STJ. AgRg no HC 796142 / RJ. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 6/2/2024. DJe: 14/2/2024].

O fundamento utilizado para o aumento da pena-base em razão da personalidade desfavorável do apelado viola o enunciado da Súmula no 444 do STJ, segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a reprimenda.

Em relação às vetoriais dos
motivos do crime
e das
circunstâncias da conduta delitiva
, o juízo de origem não escreveu uma linha sequer para negativá-las. A ausência de fundamentação justifica o afastamento delas.

O Ministério Público busca o desvalor das circunstâncias da infração sob a alegação de que “
das quatro subtrações que lhe são imputadas, duas delas foram praticadas no domingo, quando as empresas apresentavam carência de funcionários em suas unidades; o que facilitou a prática das infrações e o êxito das empreitadas criminosas
”.

Para Cleber Masson
[2]
,
circunstâncias do crime
são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal etc.

Com efeito, a circunstância de o crime ter sido cometido em um domingo não traz especial gravidade ao tipo penal, não devendo ser considerada, uma vez que desprovida de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena.

Mutatis mutandis
, ao caso aplicável o seguinte julgado:

“
Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena (HC n. 181.381/MS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012)
” [STJ. AgRg no HC 577396 / RJ. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 27/4/2021. DJe: 30/4/2021].

Com relação à pretensão de fixação de indenização em favor das vítimas, o juízo de origem deixou de arbitrá-la em virtude de os bens terem sido restituídos a elas.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.

Segundo sustenta o
Parquet
, “
a declaração da responsabilidade do acusado pelos danos morais causados, enquanto efeito automático da sentença condenatória, não se condiciona à restituição dos bens subtraídos ou a sua situação financeira, mesmo porque consiste numa medida com respaldo na legislação processual penal
”.

Em determinadas situações, a exemplo do roubo com emprego de violência exacerbada, estupro etc, o dano moral é
in re ipsa
, porque decorre do próprio fato, que, por sua natureza, tem aptidão para abalar a psiquê da vítima ou de seus descendentes, como na situação de homicídio.

Entretanto, o furto não tem a especificidade natural de causar danos morais à vítima, razão pela qual devem ser comprovados, o que inocorreu no caso em exame, até pela restituição dos bens subtraídos e inexistência de prejuízos à estrutura física das empresas furtadas.

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem como preceito secundário a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, não há nenhuma circunstância judicial a ser valorada.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes.

O
Parquet
almeja a exasperação da reprimenda em razão do concurso formal.

Considerando que foram praticados
quatro furtos em continuidade delitiva
, exaspero a pena na fração de 1/4 (um quarto), correspondente ao número de infrações, alcançando a pena final de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Em virtude da reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘
b
’, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância do parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso ministerial e redimensiono a reprimenda imposta para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

[1]
“
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
” [STJ. AgRg no HC 884577 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

[2]
MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 337.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024